Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-95.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711499-95.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONETE SALES BARROS REIS, BRUNO ANDRE REIS MOTA, APEX INCORPORADORA 04 LTDA, APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: APEX INCORPORADORA 04 LTDA, APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BRUNO ANDRE REIS MOTA, IVONETE SALES BARROS REIS D E C I S Ã O Tendo em vista o recurso inominado interposto pelo réu (IDs 313038 e 313025), intimem-se os autores para apresentação de contrarrazões, caso queiram, no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w